Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-88.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. TESE AFASTADA. DANO MORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. A legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude que se caracteriza pela utilização dos meios necessários, de forma moderada e proporcional, para repelir agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio.
3. No âmbito de violência doméstica, não há falar em legítima defesa ou lesões recíprocas sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, haja vista a disparidade física entre homem e mulher.
4. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima (REsp n. 1.675.874/MS).
5. Deve ser mantida a fixação da indenização pelos danos morais sofridos quando se mostrar compatível com as finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
6. Apelação conhecida e não provida.